Tribunal: TJDFT
Processo: 0740850-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740850-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO WHITAKER VERRI DE ARAUJO, SOLANGE NUNES DESERTO E SILVA, LUCIANO FERNANDO GUIMARAES GONZALEZ AGRAVADO: ASSOCIACAO DA CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA, BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFICIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por CLAUDIO WHITAKER VERRI DE ARAUJO e OUTRO(S), contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0727027-49.2017.8.07.0001, ajuizada por ASSOCIACAO DA CAIXA DE ASSISTENCIA MÉDICA, BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFICIOS. A decisão agravada, entre outras questões, rejeitou a prejudicial de prescrição da pretensão autoral, nos seguintes termos (ID108851700): “Em síntese, afirmou a parte autora ter celebrado, verbalmente, contrato de prestação de serviços com a primeira ré, da qual são sócios os demais requeridos, destinados ao estabelecimento de clínica médica, com o fornecimento de serviços médicos aos associados da autora. Alegou que, não obstante a finalização da avença e o investimento financeiro empreendido pela requerente, após a demolição de parte do imóvel objeto do contrato pela parte ré, as obrigações contratuais não foram adimplidas. Ante o desaparecimento infundado dos prepostos da contratada, alocou os demais réus na polaridade passiva da lide, como consequência do pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica. Asseverou que perdeu diversos associados em razão do inadimplemento contratual da parte ré. Sustentou a ocorrência de danos de ordem material e moral. Citados, os réus apresentaram contestação (ID. 105974906 e ID. 106227900) insurgindo-se contra o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, discutiu-se a legitimidade ativa e passiva e a prescrição da pretensão autoral em desfavor de alguns dos réus, por demora no procedimento citatório. Na contestação de ID. 105974906, arguiu-se a falsidade dos documentos de ID’s 12275073, 12275469 e 12275017. Nessa peça de defesa, alegou-se o desvirtuamento da finalidade social da autora e defendeu-se que a contratação não ocorrera como indicado na inicial, mas em nome do próprio patrono da autora, para a prestação de serviço médico-clínico à população de baixa renda. Apontaram para a ausência de prejuízo material devidamente comprovado, bem como de dano moral, por inexistência de ilícito. Por meio da contestação de ID. 106227900, defendeu-se a inexistência da relação jurídica apontada e, por conseguinte, a ausência de ato ilícito, pois inexistente infração contratual e os elementos da responsabilidade civil, por dano extracontratual. Destacou-se, ainda, que o alegado dano material não foi devidamente comprovado. Em especificação de provas, apenas o quinto réu não se manifestou (ID. 108607144 e 108355760). É a síntese. Passo ao saneamento e à organização do feito. Dispõe o art. 357 do CPC que não sendo o caso de julgamento antecipado, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. [...] Com relação à prejudicial de prescrição intercorrente, acerca da citação de alguns dos requeridos, sócios da primeira ré, após o fim do prazo respectivo, essa não merece prosperar. É cediço que a demora na concretização do ato citatório, sem culpa do requerente, não leva ao encerramento da pretensão pelo decurso do tempo. Nos autos, ajuizados em 2017, após um ano da suposta contratação, não há demonstração de inércia deliberada da autora no que tange à tentativa de localização dos réus. Ao reverso, diversas foram as tentativas para a citação das partes alocadas na polaridade passiva, dificultadas pelo número de litigantes e pelo insucesso daquelas. Assim, por ter ocorrido a demora em razão da própria natureza da demanda, rejeito a prejudicial de mérito.” Os agravantes pedem o provimento do recurso, para que seja declarada a prescrição em relação aos réus Claudio Whitaker Verri de Araújo, Solange Nunes Deserto e Silva e Luciano Fernando Guimaraes Gonzalez, nos termos do art. 206, §3o, V, CC. Alegam que, “embora seja certo que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data de propositura da ação (art. 240, § 1o, do CPC), deve o Autor efetivar a citação antes que decorra o prazo prescricional”. Sustentam que, “retroagindo a interrupção do prazo prescricional à data da propositura da ação, em 22/9/2017, está prescrita a pretensão ressarcitória pelo prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil em 22/9/2020, em relação aos réus: a) Claudio Whitaker Verri de Araujo e Solange Nunes Deserto e Silva, uma vez que a citação se deu, por Edital, apenas no dia 23/9/2021, dia final do prazo de diligência de 20 dias anotado pela decisão de ID99538731; b) Luciano Fernando Guimaraes Gonzalez, uma vez que a Certidão de juntada do Aviso de Recebimento de sua citação postal só foi juntada aos autos em 13/7/2021”. Discorrem que a demora na concretização do ato citatório se deu por culpa da agravada. Enfatizam que sucessivos atos do processo denotam a desídia da parte agravada na promoção da citação de Luciano Fernando, Claudio Whitaker e Solange Nunes (ID31641437). Recolhido o preparo (IDs 31641429/31641430). É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Na hipótese, a decisão agravada, proferida em ação de conhecimento, que, saneando o feito, rejeitou a prejudicial de prescrição, não comporta recurso de agravo de instrumento por ausência de previsão legal. Ademais, não há urgência que justifique a aplicação da tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). É importante esclarecer que, segundo o art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAIS. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houve entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra ato judicial, que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e a afasta a prejudicial de prescrição, quando apreciadas em decisão saneadora, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque tais matérias poderão ser suscitadas em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp n. 1.704.520/MT). Precedente desta 2a Turma Cível: Acórdão n. 1243390, 07265263020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.)” (2a Turma Cível, 07108007920208070000, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 30/06/2020) - g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Agravo Interno não provido. Unânime.” (3a Turma Cível, 07419403420208070000, rela. Desa. Fátima Rafael, DJe 26/04/2021) - g.n. “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO NOS TERMOS DO IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 2. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (REsp. 1704520/MT). 3. ‘2. Não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras (que se limitam a verificar suprimento de pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX); no caso, definida a legitimidade passiva do agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ pode ser extraída, já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido’ (Acórdão 1309407, 07402913420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 4. ‘O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada), mesmo raciocínio aplicável a afastamento da alegação de ilegitimidade passiva. [...]” (5a Turma Cível, 07513407220208070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, PJe 31/03/2021) - g.n. Dessa forma, com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator